Tribunal: STF
Processo: ARE 1257973
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 93):
    “POLICIAL MILITAR - DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DE DOCUMENTO - CORREIÇÃO PARCIAL - ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - DESENTRANHAMENTO DE PROVA ILÍCITA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO RECORRENTE - RECURSO NÃO PROVIDO 
    Policial militar, acusado de ter praticado o crime previsto no art. 196, do CPM (descumprimento de missão), requereu em seu beneficio a instauração de incidente de falsidade dos documentos relativos à interceptação telefônica, alegando que esta prova emprestada seria ilegal por falta de autorização judicial e porque os documentos são apócrifos. Apesar das argumentações do Recorrente, elas não procedem, pois, a referida prova não deve ser desentranhada do feito principal, eis que restou comprovada sua higidez absoluta e, consequentemente, os demais pleitos também devem ser indeferidos, por serem manifestamente procrastinatórios e desnecessários. Ademais, está patente que o Recorrente não possui o interesse processual, pois, como muito bem exposto pelo MM. Juiz de Direito, o Exmo. Promotor de Justiça e o E. Procurador de Justiça, os documentos impugnados não fazem menção ao colega de farda do miliciano e ele próprio admitiu que permaneceu por longo tempo no lugar onde era realizado uni churrasco, ainda que tenha tentado apresentar justificativa inverossímil.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 124).
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 131-140), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV e LVI, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a anulação da condenação do recorrente, que teria se fundamentado em gravação de áudio ilícita.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com base na Súmula 279/STF (eDOC 1, p. 158-163).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente